Tribunal: TJBA
Processo: 8001446-13.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001446-13.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LARISSA ALENCAR NOVAES

Advogado(s)
:
KAYO MARTINS DOS SANTOS FREIRE

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DA CLÁUSULA DE BARREIRA. REMANEJAMENTO DE VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, proposta por candidata ao cargo de investigadora da polícia civil do Estado da Bahia, objetivando a correção de sua prova discursiva no concurso regido pelo edital SAEB nº 02/2022.

2. Fato relevante. Agravante classificada na posição 921 da ampla concorrência pretende ampliação da cláusula de barreira, sustentando que as vagas reservadas a pessoas com deficiência não preenchidas devem ser remanejadas imediatamente para ampla concorrência, aumentando o número de provas corrigidas nesta etapa do certame.

3. Decisão recorrida indeferiu a tutela por ausência de probabilidade do direito, afirmando que o edital prevê remanejamento apenas na lista final de classificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o não preenchimento das vagas reservadas a pessoas com deficiência autoriza o imediato remanejamento para ampla concorrência, com ampliação da cláusula de barreira e inclusão da candidata nas etapas subsequentes do concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O edital prevê que o remanejamento de vagas reservadas não preenchidas ocorrerá apenas na lista final de classificação, não havendo previsão de ampliação da cláusula de barreira durante as etapas intermediárias.

6. A cláusula de barreira é constitucional, conforme decisão do STF (RE 635.739), sendo restrição legítima baseada em critérios objetivos de desempenho.

7. A jurisprudência reconhece que não há obrigatoriedade de migração imediata das vagas reservadas para ampla concorrência antes do resultado final do certame (TRF-5, ApCiv 0805951-39.2021.4.05.8500).

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento

nº 8001446-13.2024.8.05.9000, em que é agravante
LARISSA ALENCAR NOVAES

e agravados,
ESTADO DA BAHIA e IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.